Tribunal: STF
Processo: RE 1435861
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. Substituição tributária. Pessoa Jurídica que atua na venda de automóveis e recolhe o imposto na forma do artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Tese firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG (Tema 201) pelo STF, que alberga a possibilidade de restituição do valor pago a maior expressamente reconhecido pela legislação tributária estadual. Declaração de inconstitucionalidade do § 3º do artigo 66-B da Lei Estadual n. 6.374/89, no julgamento da arguição n. 0033098-49.2018.8.26.0000. Pretensão de restituição das diferenças pagas a maior sem a necessidade de atendimento dos Comunicados CAT 6/2018 e 14/2018. Impossibilidade. Pretensão de restituição das diferenças pagas a maior desde junho de 2014. Estabelecimento de modulação dos efeitos para que o entendimento vinculante seja aplicado somente para casos futuros. Comunicado CAT 14/2018 apenas regulamenta a forma de cumprimento do julgado. Impossibilidade de ser autorizada a restituição dos valores em sede de mandado de segurança Inteligência das Súmula 269 e 271 do STF. Denegação da segurança. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. (eDOC 10, p. 2)



    Posteriormente, o tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração opostos nos seguintes termos:



    “PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência de exigência atinente à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou de norma constitucional. Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento da apelação. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”. (eDOC 21, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, § 7º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o contribuinte do ICMS-ST tem direito ao ressarcimento das quantias pagas a tal título caso o fato gerador presumido não ocorra. Alega-se que, no entanto, o tribunal de origem restringiu o comando constitucional no sentido de que cabe à Administração Tributária quantificar o crédito anteriormente ao seu deferimento, nos termos do § 3º do art. 66-B da Lei 6.374/89. 



    Afirma-se a ilegalidade dessa restrição, a ensejar o reconhecimento do direito do contribuinte ao ressarcimento dos valores recolhidos a maior a título de ICMS-ST.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC de 2015, o prazo para interposição de recurso, com exceção dos embargos declaratórios, é de 15 dias úteis. No caso, observo que a decisão denegatória de recurso extraordinário foi publicada em 18.12.2020 (eDOC 22) e o recurso extraordinário foi interposto somente em 11.2.2020 (eDOC 13, p.1). Nesses termos, tendo em vista que o termo final para sua interposição seria o dia 10.2.2021, constato a intempestividade do recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Publicada a decisão agravada em 27.9.2017 (quarta-feira), o prazo de quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do CPC, começou a fluir no primeiro dia útil subsequente (art. 224, § 3º, do CPC), isto é, em 28.9.2017 (quinta-feira), e teve fim em 19.10.2017 (quinta-feira). Intempestivo, pois, o presente agravo interno, cujo protocolo somente ocorreu em 20.10.2017 (segunda-feira). 2. Agravo interno não conhecido”.(ARE 1075389 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21.2.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. feriado local. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Intempestividade do recurso extraordinário, pois segundo a jurisprudência desta Corte, incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem . II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE-AgR 1011686, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2017) 



    Ressalto que os casos de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense devem ser comprovados pelo recorrente no momento da interposição do recurso, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1109500 AgR, Rela. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.5.2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. 1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo manejado contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.003, § 6º, do referido diploma legal determina que ‘o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (ARE 1.098.592 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28.5.2018) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente